Tribunal: TJMT
Processo: 1008879-25.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008879-25.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WADISTON HEBER DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 070.109.281-50 (APELANTE), WANDERKELL ERIC SILVA SANTOS - CPF: 068.365.361-05 (APELANTE), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOSANIO DOS SANTOS - CPF: 017.834.021-99 (VÍTIMA), RENAN APARECIDO LOURENCO DA SILVA - CPF: 071.658.531-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE REJEITADA. PORTE COMPARTILHADO. TRÁFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por três réus contra sentença da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, que os condenou, em diferentes combinações, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (L. 10.826/2003, art. 14), tráfico de drogas (L. 11.343/2006, art. 33, caput) e receptação (CP, art. 180).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (I) definir se a busca pessoal realizada foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (II) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal ou uso compartilhado; (III) verificar se há provas suficientes para absolvição quanto ao porte ilegal de arma de fogo; (IV) examinar se o réu deve ser absolvido do crime de receptação pela ausência de dolo; (V) determinar se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares é válida, pois amparada em fundada suspeita baseada em relato detalhado da vítima e confirmada pelas características do veículo abordado, conforme previsto no art. 244 do CPP e na jurisprudência do STJ.

4. A alegação de que as drogas apreendidas destinavam-se ao consumo próprio ou compartilhado entre os acusados é infirmada pelo conjunto probatório, que demonstra quantidade, variedade e fracionamento compatíveis com o tráfico, bem como, pela desconhecimento prévio dos corréus quanto à droga apreendida.

5.

A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo foi mantida, uma vez que o armamento estava dentro do veículo comum, de fácil acesso e conhecimento, configurando o porte compartilhado.

6. A receptação ficou demonstrada pela posse de arma com origem ilícita, sem comprovação quanto à procedência lícita do bem.

7. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do entendimento consolidado no Tema 190 dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A busca pessoal realizada com base em denúncia detalhada e fundada suspeita é válida e não configura prova ilícita.

2. A quantidade, diversidade e acondicionamento das drogas apreendidas afastam a tese de uso pessoal ou compartilhado, caracterizando o tráfico ilícito de droga.

3. O porte de arma em veículo, com ciência dos ocupantes e fácil acesso, configura porte compartilhado.

4. A aquisição de arma de fogo sem origem lícita comprovada, em condições suspeitas, autoriza a condenação por receptação.

5. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal fixado no tipo penal, conforme Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 244 e 386, VII; CP, art. 180; Lei 10.826/03, art. 14; Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 2544689/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.06.2024; STJ, HC 421.406/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12.03.2022; STJ, AgRg no REsp 2088057/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023; TJMT, ApCrim 0016618-28.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03.08.2022; TJMG, ApCrim 1.0133.15.007130-5/001, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 21.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WANDERKELL ERIC SILVA SANTOS, WADISTON HEBER DOS SANTOS LOURENÇO
e
WEDER JOSÉ MILTON DOS SANTOS LOURENÇO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou:

a)

WANDERKELL ERIC SILVA SANTOS
como incurso no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, e art. 14, da Lei no 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa;

b)

WADISTON HEBER DOS SANTOS LOURENÇO
como incurso no art. 14, da Lei 10.826/03, e art. 180, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa e;

c)

WEDER JOSÉ MILTON DOS SANTOS LOURENÇO
como incurso no art. 14, da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa;

Irresignada, a Defesa de
Wanderkell Eric Silva Santos
pleiteia, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06) ou, alternativamente, para uso compartilhado (§ 3o do art. 33 da referida lei). Ao final, postula a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que a arma não se encontrava em sua posse.

Por sua vez, a Defesa de
Wadiston Heber dos Santos Lourenço
pugna pela absolvição em relação ao delito de receptação, alegando ausência de provas quanto ao dolo na conduta, sustentando que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, independentemente do teor da Súmula n. 231 do STJ.

A Defesa de
Weder José Milton dos Santos Lourenço
, por sua vez, requer a absolvição quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo, por ausência de provas suficientes à condenação, sustentando que a arma apreendida não estaria em sua posse, tendo os corréus assumido a titularidade do objeto.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por sua vez, opinou igualmente pelo
desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“Fato 1: art. 288, par. único CP.

Consta da investigação criminal que nos meses de março e abril de 2023, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Renan Aparecido Lourenço da Silva, Wanderkell Eric Silva Santos (“Kell”), Weder José Milton dos Santos Lourenço (“WD”) e Wadiston Heber dos Santos Lourenço (“Pirata”), em unidade de desígnios e cooperação, associaram-se com o fim específico de cometer crimes, com o uso de armas de fogo, como o tráfico de drogas, ameaças e homicídios.

Fato 2: art. 180, caput, c/c art. 29 CP

Extrai-se, também, que no mês de abril de 2023, em dia e horário indeterminados, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Renan Aparecido Lourenço da Silva, Wanderkell Eric Silva Santos (“Kell”), Weder José Milton dos Santos Lourenço (“WD”) e Wadiston Heber dos Santos Lourenço (“Pirata”), em unidade de desígnios e cooperação, adquiriram e/ou receberam, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 1 (uma) pistola marca Taurus (PT111G2c, calibre 9mm, no série ACK403057), roubada da vítima Carlos Magnon Ferreira da Silva (p. 28), conforme termo de apreensão (p. 59) e registro (p. 87).

Fato 3: art. 14 da Lei 10.826/2003 c/c art. 29 CP.

Evola-se, também, que na mesma noite de 14 de abril de 2023, por volta das 21h, em via pública, mais precisamente na Rua G, Jardim Figueira, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Renan Aparecido Lourenço da Silva, Wanderkell Eric Silva Santos (“Kell”), Weder José Milton dos Santos Lourenço (“WD”) e Wadiston Heber dos Santos Lourenço (“Pirata”), de forma compartilhada, portaram armas de fogo, consistentes em 1 (uma) pistola marca Taurus (PT111G2c, calibre 9mm, no série ACK403057) e 1 (um) revólver marca Taurus (calibre .38, no série 18553), além de 11 (onze) munições calibre 9mm, 1 (um) carregador para pistola 9mm e 6 (seis) munições de calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão (p. 59) e laudo de balística forense.

Fato 4: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

Por fim, na mesma noite de 14 de abril de 2023, por volta das 21h, em via pública, mais precisamente na Rua G, Jardim Figueira, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Renan Aparecido Lourenço da Silva, Wanderkell Eric Silva Santos (“Kell”), Weder José Milton dos Santos Lourenço (“WD”) e Wadiston Heber dos Santos Lourenço (“Pirata”), em unidade de desígnios e cooperação, traziam consigo drogas, consistentes em 27 (vinte e sete) porções de cocaína (12 g), 24 (vinte e quatro) porções de pasta- 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra/MT 3/5 Promotorias de Justiça de Tangará da Serra/MT Avenida Tancredo de Almeida Neves, no 1444-N Jardim Tanaka, Tangará da Serra/MT. CEP: 78.300-000 Telefone: (65) 3326-5522 www.mpmt.mp.br base de cocaína (5g) e 2 (duas) porções (12g) de maconha, conforme apreensão (p. 59) e laudo de constatação (p. 120 ss.), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Da sequência dos fatos:

Segundo apurado, os denunciados Renan Aparecido, Wanderkell Eric (“Kell”), Weder José (“WD”) e Wadiston Heber (“Pirata) atuavam conjuntamente na prática de diversos crimes nesta cidade e região, tais como tráfico de drogas, porte de armas ilegais, torturas e homicídios, dentre outros delitos.

Nesse contexto, por motivos desconhecidos, a associação integrada pelos denunciados decidiu dar cabo à vida da vítima Mosânio dos Santos (“Zanin”, p. 15). Dessa maneira, adquiriram armas de fogo para a execução, dentre elas uma pistola Taurus, roubada da vítima Carlos Magnon Ferreira da Silva (p. 28), caracterizando a receptação.

Em posse dessas armas de fogo, na noite e hora do “Fato 3”, os indiciados Renan Aparecido, Wanderkell Eric (“Kell”), Weder José (“WD”) e Wadiston Heber (“Pirata) tomaram um veículo de aplicativo, guiado por Diogo Pereira da Silva (p. 88), e de forma organizada e com divisão tarefas, dirigiram-se até a casa da vítima, onde ficaram rondando e fazendo ameaças de morte, fato visualizado por vizinhos.

Diante dessa situação, o ofendido Mosânio, temeroso pela sua vida, acionou a Polícia Militar antes que os denunciados invadissem sua residência, momento em que os policiais compareceram ao local e abordaram os indiciados, sem que qualquer ato de execução do homicídio fosse iniciado.

Ato contínuo, os policiais realizaram revistas, sendo encontradas em posse dos indiciados duas armas de fogo: uma pistola marca Taurus (PT111G2c, calibre 9mm, no série ACK403057) e um revólver marca Taurus (calibre .38, no série 18553), além de 11 munições calibre 9mm, um carregador para pistola 9mm e 6 munições de calibre .38, caracterizando o porte ilegal arma de fogo de forma compartilhada.

Também foram localizadas, no interior do veículo, drogas em posse dos denunciados, consistentes em 27 porções de cocaína, 24 porções de pasta-base de cocaína e 2 porções de maconha, embalada e prontas para serem comercializadas, além de R$ 28,00 (vinte e oito reais) em dinheiro provenientes da mercancia, evidenciando que eles estavam realizando tráfico de drogas.” (Sic)

Após regular processamento, o Juízo a quo julgou
parcialmente procedente
a denúncia, para:

1)
CONDENAR
o réu
RENAN APARECIDO LOURENÇO DA SILVA
, como incurso no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03 e
ABSOLVÊ-LO
dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, artigo 180,
caput
, artigo 147,
caput
, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

2)
CONDENAR
o réu
WANDERKELL ERIC SILVA SANTOS
, vulgo “Kell”, como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03 e
ABSOLVÊ-LO
dos crimes tipificados no artigo 180,
caput
, c.c. artigo 147,
caput
, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

3)
CONDENAR
o réu
WEDER JOSÉ MILTON DOS SANTOS

LOURENÇO
, vulgo “WD, como incurso no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03 e
ABSOLVÊ-LO
dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, artigo 180,
caput
, artigo 147,
caput
, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

4)
CONDENAR
o réu
WADISTON HEBER DOS SANTOS LOURENÇO
, como incurso no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, c.c. o artigo 180,
caput
, do Código Penal e
ABSOLVÊ-LO
dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, artigo 147,
caput
, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Irresignados, os acusados
Wanderkell Eric Silva Santos
,
Wadiston Heber dos Santos Lourenço
e
Weder José Milton dos Santos Lourenço
interpuseram o presente recurso de apelação, o qual passo a analisar.

PRELIMINAR - DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA PESSOAL

A Defesa de
Wanderkell Eric Silva Santos
alega a ilicitude das provas produzidas, sob o argumento de que a busca pessoal foi realizada sem que tenha havido fundada suspeita. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Quanto à matéria, o artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que:
“
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

No caso em apreço, extrai-se do boletim de ocorrência que, na data dos fatos,
Mosânio dos Santos
foi informado por seu vizinho de que diversos indivíduos, supostamente integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, estiveram em sua residência à sua procura, afirmando que iriam matá-lo em razão de uma discussão relacionada à posse de uma terra.

Diante dessas informações,
Mosânio
acionou a polícia, relatando o ocorrido e descrevendo as características dos veículos utilizados pelos suspeitos, sendo um automóvel branco com a parte frontal avariada, no qual estariam cinco indivíduos, e uma motocicleta preta, aparentemente uma Honda Titan, com dois ocupantes. Em razão disso, policiais militares iniciaram patrulhamento no bairro onde reside a vítima, logrando êxito em localizar e abordar um veículo com as características informadas, em cujo interior encontravam-se os indivíduos
Wadiston Heber dos Santos Lourenço
, Diogo Pereira da Silva,
Weder José Milton dos Santos Lourenço
,
Wanderkell Eric Silva Santos
e Renan Aparecido Lourenço da Silva.

Durante a busca veicular, foram encontradas, no interior do automóvel, duas armas de fogo municiadas. Nas buscas pessoais realizadas nos ocupantes do veículo, foram localizados, em posse de
Wanderkell Eric Silva Santos
, 27 (vinte e sete) papelotes de substância análoga à cocaína e 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga à pasta base de cocaína; e, em poder de
Renan Aparecido Lourenço da Silva
, 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, além da quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais) em espécie.

Acresço, por ser relevante, que o Policial Militar Marcelo Francisco de Oliveira declarou, em juízo, que foram acionados via 190 para atender uma suposta ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegarem ao local dos fatos, juntamente com uma equipe da Força Tática, entraram em contato com a vítima,
Mosânio dos Santos
, a qual relatou que diversos indivíduos, ocupando uma motocicleta e um veículo branco com a frente danificada — especificamente o paralama lateral do lado do motorista —, haviam ido até sua residência com o intuito de matá-lo.

Diante dessas informações, a equipe da Força Tática iniciou rondas nas imediações da residência da vítima, com o objetivo de localizar os veículos descritos. Pouco tempo depois, comunicaram via rádio que haviam localizado um automóvel com as características informadas, na rua situada logo acima da casa da vítima. Em razão disso, procedeu-se à abordagem e à revista pessoal dos ocupantes do veículo.

Diante do contexto delineado, não se vislumbra que a revista veicular e pessoal tenha sido fruto de mero tirocínio policial ou de intuição subjetiva por parte dos agentes de segurança pública. Ao revés, a diligência foi devidamente embasada em informações concretas fornecidas pela própria vítima, as quais continham detalhes específicos do veículo suspeito — como a cor e uma avaria localizada na lateral do lado do motorista — os quais restaram confirmados pelos agentes estatais no momento da abordagem.

Não se trata, portanto, do exercício arbitrário do poder estatal ou de uma devassa indiscriminada à esfera de intimidade dos cidadãos, mas sim de uma atuação estatal proporcional, racional e juridicamente amparada diante da iminência de um delito de elevada gravidade, qual seja, tentativa de homicídio. Ressalte-se que a prevenção de tais crimes constitui dever constitucionalmente atribuído às forças de segurança pública.

A busca pessoal, por sua natureza, exige apenas
“a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz , Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022)
.
Foi o que ocorreu na espécie, em análise.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça,
“a ‘denúncia anônima especificada’, quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autoriza a busca pessoal/veicular”
(STJ. AgRg no AREsp 2544689/TO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 17/6/2024. DJe: 19/6/2024).

Este entendimento é igualmente aplicado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime (...), razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências” (TJ-MT 0016618-28.2011.8.11.0042, Rel. PEDRO SAKAMOTO, julgamento em 03/08/2022).

Desse modo, inexiste ilegalidade na atuação dos policiais militares e não há que se falar em ilicitude da prova, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

RECURSO DE WANDERKELL ERIC SILVA SANTO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL.

O apelante
Wanderkell Eric Silva Santos
requereu, no mérito, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06) ou, alternativamente, para uso compartilhado (§ 3o do art. 33 da referida lei).

Nesse ponto, não assiste razão à parte.

Exsurge dos autos que a
materialidade
delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo preliminar de drogas e laudo definitivo, os quais atestaram que as substâncias apreendidas consistem em: 27 (vinte e sete) porções de cocaína, com peso total de 12g; 24 (vinte e quatro) porções de pasta base de cocaína, com peso de 5g; e 02 (duas) porções de maconha, pesando 12g.

Quanto à autoria, verifica-se dos autos que o apelante
Wanderkell Eric Silva Santos
, na fase policial, exerceu o direito de permanecer em silêncio. Em juízo, contudo, admitiu que a droga apreendida lhe pertencia, alegando que se destinava ao seu consumo e ao dos demais corréus, acrescentando que, no momento da abordagem, deslocavam-se para um local reservado a fim de realizarem o consumo. Vejamos:

“Juíza: Você faz parte de alguma organização criminosa ou não?

Wanderkell: Não, nenhuma.

(...)

Juíza: Você é usuário de entorpecente?

Wanderkell: Sim, senhora, sou usuário de entorpecente.

Juíza: Qual droga? Eu uso tanto maconha quanto óleo e cocaína.

Wanderkell: Eu uso tanto maconha quanto óleo e cocaína.

Juíza: Você viu as acusações que estão sendo feitas a sua pessoa, o que você tem a falar sobre elas?

Wanderkell: Olha, doutora, primeiramente, a gente não estava ameaçando ninguém, entendeu? A gente não estava. Eu não tinha ciência de nenhuma arma que estava com a gente.
Eu só tinha a minha droga. A gente estava combinado de fumar uma droga, entendeu? Usar uma droga em um lugar reservado, mais ou menos no mato, para que ninguém incomodasse a gente.
Aí aconteceu esse fato de a gente ser enquadrado na hora errada e no lugar errado. Porque até onde a polícia parou a gente e revistou a gente e derrubou a gente no local na hora, eles estavam atrás de uma moto de cor vermelha, dois indivíduos morenos. É o que eu sei. O que a gente está vendo fazer é isso. Eu não tinha ciência de nenhuma outra arma, nem nada.
Eu só tinha ciência da droga que eu estava levando, entendeu?
Eu trabalho, eu mexo por construção, eu tenho CNPJ ativo, estava montando um delivery para mim, já estava providênciando tudo, estava formalizando o meu cardápio no aplicativo do IFood. E aí caiu esse monte de b.o. pra mim, que não tem cabimento para a minha pessoa.

(...)

Defesa: Essas drogas que foram encontradas com você, você sabe me dizer quantas porções eram?

Wanderkell: Eu não me lembro muito bem. Eu sei que eu peguei foi de 890 reais a 900 reais de droga. Como ele não tinha uma porção só, ele deu em várias porções. Era em base de umas 40, 50, 30. Eu não me lembro. Eu não cheguei a contar. Eu só comprei lá e estava indo no sentido ao local que a gente ia usar a droga.

Defesa: Essas porções eram para uso ou era para consumo?

Wanderkell: Isso, era para nós consumir ela. Eu, o Wadiston, o Weder e o Renan.”

O acusado
Wadiston Heber dos Santos Lourenço
, na fase extrajudicial, declarou que estava com seu irmão, também corréu,
Weder José Milton dos Santos Lourenço
, fazendo uso de maconha, quando o corréu
Renan Aparecido Lourenço da Silva
passou pelo local e os chamou para
“dar um rolê na quebrada”
.

Na fase judicial,
Wadiston Heber dos Santos Lourenço
declarou, em um primeiro momento, que não tinha conhecimento de que os demais corréus portavam entorpecentes, mas afirmou que a droga apreendida se destinava ao consumo entre eles. Posteriormente, ressaltou que a única substância da qual tinha ciência estar no interior do veículo era a maconha. Veja-se:

“Wadiston: (...)
Sobre a droga também que tá caindo aí, eu também não tinha ciência que os guris tava com a droga não, eu tinha ciência que tinha droga, mas a droga que tinha era a droga que nós íamos usar, entendeu? Só isso aí
. Eu tava em casa, tinha acabado de chegar do serviço, passei na casa do meu irmão, que é o Weder José Milton. Passei na casa dele. Aí, quando eu cheguei lá na casa dele, ele já tava saindo, já tava de saída, já com esse carro branco aí, com esse povo aí. Entendeu? Que era o Uber. Ele já tava de saída, já com esse carro. Aí eu peguei e entrei dentro do Uber junto com eles.
Aí nós foi de rolê, nós iríamos fumar uma droga. Só isso aí.

(...)

Defesa: A droga você sabia que estava no carro?

Wadiston: A única droga que eu sabia que estava dentro do carro era a maconha.

Defesa: de quem que era essa maconha?

Wadiston: A gente ia fazer o uso dela, entendeu? As outras drogas eu não tinha conhecimento dela.”

O acusado
Weder José Milton dos Santos Lourenço
, na fase policial, afirmou que estava em sua residência quando os corréus
Renan Aparecido
e
Wanderkell Eric
chegaram ao local, utilizando transporte por aplicativo (Uber), querendo saber onde ficava a casa do homem contra quem pretendiam agir. Declarou que foi ameaçado por eles, que disseram que o agrediriam caso não entrasse no carro para indicar o local da residência da vítima, a qual ele conhecia. Por fim, ressaltou que não tinha conhecimento da existência das drogas e das armas que foram encontradas no interior do veículo.

Em juízo,
Weder José
retificou suas declarações anteriores, afirmando que estava em casa quando o acusado
Renan Aparecido
ligou convidando-o para fumar um
“brau”
(maconha) e que, em seguida, passou para buscá-lo. Relatou que, ao chegarem ao local onde fariam o consumo da droga, os demais corréus informaram que estavam armados, momento em que manifestou a intenção de ir embora. Contudo, antes que pudesse se retirar, foram abordados pela polícia. Vejamos:

“Juíza: Você ouviu a acusação que paira sobre você, né? O que você me disse sobre esses fatos, são verdadeiros ou não?

Weder: Não,
o que aconteceu de fato mesmo é que eu estava em casa. O guri chamou eu para mim ir fumar maconha
, certo? Ele estava com o Uber.

Juíza: Qual guri?

Weder: O Renan, meu primo.

Juíza: Você conhecia esses meninos ou não?

Weder: Sim.

Juíza: Todos?

Weder: Não, o Renan, é meu primo. Ele ligou para mim, falou assim: “oh, você está na onde?”. Falei, “estou aqui em casa”, ele falou: “vou passar aí na sua casa, bora fumar um brau?”. Falei, “vamos embora”. Aí eu tava lá na frente de casa e falei, “vamos embora”. Ele falou assim: “espera aí, que eu já vou passar aí”.
Ele passou lá em casa, pegou eu, nós estávamos indo usar a droga, entendeu? Mas cheguei perto da praça lá, (inaudível) nós ia parar lá. Aí eles pegou e falou, “oh, tô com uma arma aqui”. Eu falei, “ah, negócio é o seguinte, eu vou descer”. Na hora que eu falei que eu ia descer, a polícia enquadrou nós
. Porque eu até então tenho até um problema na minha perna. Eu falei assim, “rapaz, eu nem vou, não, cara, porque olha o jeito que eu já estou”.

Por sua vez, o acusado
Renan Aparecido Lourenço da Silva
declarou, na fase extrajudicial, que a droga apreendida não lhe pertence e que desconhece sua origem, bem como, afirmou não ter conhecimento das armas apreendidas, negando qualquer envolvimento com os fatos que lhe foram imputados.

Em juízo, o réu
Renan Aparecido
afirmou que o revólver calibre .38 apreendido era de sua propriedade e que o grupo se dirigia a uma região de mata para consumir drogas, local onde também pretendia efetuar disparos com a referida arma. Ressaltou, ainda, que a droga apreendida pertencia a
Wanderkell Eric
, o qual, segundo ele, assumiria a propriedade do entorpecente na audiência. Vejamos:

“Juíza: Você leu todas as acusações, né? Você ouviu? O que você tem a falar sobre elas?

Renan: Eu falo que não é bem assim, igual o que o Sargento André falou, não.
Porque eu estava com o trinta e oito, entendeu
, Dona? O trinta e oito era meu, mas é o negócio seguinte, eu comprei o trinta e oito, não foi para homicídio, nem nada, foi para a minha segurança, entendeu? Sou pai de família, sou trabalhador. A senhora pode ver aí que eu não tenho nenhuma passagem pela polícia. É a primeira vez que eu estou sendo preso. Fui preso inocentemente, porque estava na hora errada, em momento errado, entendeu?
Estava indo fumar uma maconha lá no mato e ia dar uns tiros com o 38 lá no mato.
Mas, até no entanto, na hora da abordagem, os policiais pararam nós atrás de dois rapazes de moto que disseram que foi lá na casa desse senhor que está falando que nós fomos lá matar, sendo que não é bem assim que aconteceu. Eu não conheço esse rapaz, nunca nem vi, entendeu?
Estava indo fumar uma droga lá no mato e ia dar uns tiros com o trinta e oito lá
. Isso é verdade, eu não vou mentir para a senhora. Mas negócio de tentativa de homicídio, ser conivente ao crime, organização, não vem da minha pessoa isso daí, não.

(...)

Defesa: Essa outra pistola aqui, você tinha conhecimento?

Renan: Não, não tinha conhecimento.

Defesa: E a droga que foi encontrada lá?

Renan:
A droga é do rapaz ali, entendeu? Até na hora que ele vim aqui, ele vai assumir a droga
, porque tinha colocado no papel de tráfico de drogas e uso ilícito. Eu não estava nem na ciência de que estava sendo acusado de tentativa de homicídio. (...) Sou trabalhador, sou pai da família, primeira vez que estou vendo preso aí, vou falar para você, um tráfico que era pra mim ter saído, deixa eu falava pra você, essa droga nem minha não era, jogaram todo mundo esse tráfico aí do rapaz ali.”

O Policial Militar
Marcelo Francisco de Oliveira
declarou, em juízo, que, durante a revista pessoal,
“foi encontrado uma quantia de drogas com dois deles”
e que, em seguida, realizaram buscas no interior do veículo, onde localizaram duas armas de fogo sob o banco do passageiro. Vejamos:

“Testemunha: A guarnição foi solicitada, via 190, para atendimento de uma ocorrência, onde indivíduos foram até esse bairro tentar matar a vítima. Foi passado pelo 190, a guarnição então se deslocou para o Bairro Figueira, aonde uma guarnição da Força Tática se deslocou em apoio a nossa guarnição. Ao chegar no local, fizemos contato com a vítima. (...) Em atendimento, ali no local dos fatos já, em conversa com a vítima, ela passou a relatar que indivíduos em uma motocicleta, bem como, um veículo de cor branca, com a frente, na lateral do paralama, do lado do motorista, amassado, foram até sua residência tentar matá-lo. Segundo ele, por uma situação envolvendo terras. No local, o comandante da nossa guarnição, o Sargento André, pediu para a Força Tática que estava em apoio a nossa guarnição, permanecer no bairro ali, fazendo rondas, no intuito de localizar esse veículo, com as características repassadas, enquanto isso permanecemos no local da ocorrência, pegando mais dados com a vítima. A guarnição da Força Tática saiu no bairro para fazer o patrulhamento e rapidamente já modulou com o Sargento, que estava com o veículo com a as características, abordado, na rua de cima da residência da vítima. A gente pediu para vítima aguardar na residência, deslocamos até o local da abordagem,
chegando lá eles já estavam procedendo a busca pessoal nos indivíduos, onde foi encontrado uma quantia de drogas com dois deles
. Ao chegar no local, eu auxiliei a Força Tática na busca veicular, onde eu encontrei duas armas de fogo no interior do veículo. Dali a gente descolou com eles para o Cisc. A minha guarnição buscou a vítima lá na residência e nós deslocamos todos para o Cisc, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e entregue a autoridade policial para as providências.

Promotor: Você sabe se essas pessoas tinham algum envolvimento com Organização Criminosa ou Facção Criminosa?

Testemunha: Não sei dizer para o senhor.

Promotor:

Sabe dizer o porquê eles atentavam contra a vida da vítima?

Testemunha: A vítima passou para a guarnição uma situação de terra, invasão de terra, grilagem de terra na Agro Vila Antônio Conselheiro.

(...)

Defensor: Se não me engano, você falou que você achou a arma no veículo, né? Ela estava onde?

Testemunha: Duas armas de fogo.

Defensor: Estava onde?

Testemunha: De baixo do banco do passageiro, do lado do motorista.”

A testemunha
Diego Pereira da Silva
, motorista de aplicativo que teria conduzido os acusados pela cidade no dia dos fatos, declarou, em juízo, que, enquanto estavam no interior do veículo, não viu nenhum dos acusados portando drogas. Afirmou que apenas tomou conhecimento da situação quando já estavam na viatura policial, momento em que um dos policiais
“perguntou se alguém estava com droga e o Wanderkell falou, “eu estou com droga aqui”, e pegou no bolso dele, a carteira, cheia de droga”
. Vejamos:

“
Promotor: Com relação ao fato de 14 de abril de 2023, por volta das 21 horas, o senhor fez uma corrida para o Renan, o Wanderkell, o Weder e o Wadiston.

Testemunha:

Isso.

Promotor: Você sabe me dizer o que aconteceu nesse dia? nesse episódio?

Testemunha: Então, doutor, no dia 14 de abril, o Renan e o Wanderkell que eu me solicitou para mim fazer a corrida para eles. E aí eu estava no meio da corrida e ligava para eles. E aí, ele pedia para passar em um lugar e tal. Entrou mais dois. (...) Então, no dia 14 de abril, eu estava fazendo a corrida para eles, para o Wanderkell e para o Renan.

Promotor: Para eles quem? Quem chamou você?

Testemunha: O Renan. O Renan e o Wanderkell. Eles receberam a ligação e tal, aí pediram para passar em outro lugar e pegaram os outros dois, entendeu? Os outros dois aí.

Promotor: O Weder e o Wadiston?

Testemunha: Isso. Eles pediram pra mim ir para outro lugar totalmente diferente da onde seria o (inaudível), entendeu?

Promotor: E você atendeu?

Testemunha:

Oi?

Promotor:

Você atendeu essa solicitação de ir para um local diferente?

Testemunha: Sim, até então, não tinha conhecimento de nada, entendeu?

Promotor: E aí, o que aconteceu?

Testemunha: Aí, eles passaram no lugar lá, parou a moto do lado, conversaram, e aí pediu para mim ir seguindo a moto, eu já fiquei meio assim, meio... com o pé atrás, beleza. Já começou a falar e não sei o quê. E aí que já tinha um volume, um volume na cintura. E aí eu já fiquei...

Promotor: O senhor notou que tinha um volume na cintura?

Testemunha: Isso.

Promotor: De quem?

Testemunha: Do Renan.

Promotor: Só dele ou dos outros também?

Testemunha: Eu só vim do Renan, porque o Renan estava na frente, né? Os outros estavam atrás.

Promotor: E aí? O senhor foi seguindo a moto?

Testemunha: Aí eu fui seguindo a moto. Ele pediu para mim ir para outro lugar e eu fui para outro lugar. Pediram para ir lá no Valência. Valência ou no Barcelona? Aquele lado de lá. Daí eu fui lá para... (inaudível) saiu da casa.

Promotor: Não é no Jardim Figueira, não?

Testemunha: Não, não. Nós foi para o Jardim Figueira, seguindo essa moto, entendeu? E aí, depois, passou com a moto na frente da casa do rapaz lá... (inaudível), e aí, eles pediram pra mim. (...) Aí, passando lá na frente da casa com a moto, né? No Jardim Figueiredo, eles pediram pra mim ir lá no Valência, aquele lado lá do Barcelona e tal, entendeu? Eu fui lá, pedi para eu parar em um lugar, eu parei rapidão. Eles desceram e depois logo subiram, e pediu pra mim voltar lá. Eu acredito que foram pegar a outra arma, entendeu? (...) Estavam voltando pra lá. Eles pediram pra mim virar e ir na direção lá de onde que era a casa do rapaz, né? Caso. E aí... (inaudível). (...) Aí, no caso, nós estamos lá no bairro, né? No Valência, no Barcelona e tal. Eles desceram rapidão e subiram no carro, pediram pra mim voltar lá. No caminho do Figueira, nós demos de cara com a Tática. Eu só parei o carro e desci... Então, já falei pra eles que eu era Uber e tal, entendeu?

Promotor: O senhor já me disse que viu um volume na cintura do Renan. Sabe me dizer se a polícia posteriormente aprendeu algo de ilegal com ele?

Testemunha: Olha, o que eu vi, o que eu vi foi o revólver. Revólver, eu acho que é um negócio de... (inaudível). Só olhei, porque ele já tinha me colocado dentro da viatura da tática, mas eu estou conversando (inaudível).

Promotor: Foi aprendido também drogas. Durante a corrida, você presenciou essas drogas no seu carro?

Testemunha: Não, não. Até porque essa droga aí... (inaudível).

Promotor: O senhor pode repetir que cortou a sua ligação? Eu perguntei da droga. O que aconteceu com relação a essa droga?

Testemunha: Então, quando me colocaram na viatura, eles fizeram a revista antes de todo mundo, só que não acharam droga em nenhum de nós, nem deles. Aí depois colocaram eu, o Wanderkell, mais um outro dentro da viatura.
E aí depois abriu a viatura e perguntaram, você tem droga? Perguntaram para o Wanderkell, você tem droga? O Wanderkell falou tenho e entregou a carteira dele, com a droga e tudo.

(...)

Defesa: Você é Uber na cidade, né?

Testemunha: Sim. Até desse dia eu trabalhava de Uber. Hoje não. Hoje eu já larguei isso aí.

Defesa: Só para entender melhor os fatos, você estava fazendo uma corrida para quem? Você foi atender a corrida para quem?

Testemunha: Para o Renan e o Wanderkell.

Defesa: Aí, no meio dessa corrida, o celular toca de um deles, né? Parece que o Renan?

Testemunha: Isso.

Defesa: E aí, você fala que foi o Weder que ligou para ele, pedindo para passar na casa, é isso?

Testemunha: Sim.

Defesa: No momento que foi parado, depois de toda essa repercussão, no momento que foi parado, você viu se Weder estava com a arma? Com droga?

Testemunha: Não, não vi se o Weder estava com a arma. Eu não vi nada.

Defesa: No momento da abordagem da polícia, você estava junto na abordagem, certo?

Testemunha: Sim.

Defesa: A polícia pegou com quem a arma e com quem as drogas?

Testemunha:
As drogas foi com o Wanderkell.

As armas foi o seguinte. Na hora que foi abordado, eles jogaram as armas tudo debaixo dos bancos. Eu sei que uma estava com o Renan, que estava do meu lado, da minha frente. Agora os de trás estava com outra e eu não sei.

Defesa: Então você não percebeu se estava com o Weder ou com outro, mas você só viu o Renan com a arma e as drogas com o Wanderkell, é isso?

Testemunha:
Isso. As drogas eu vi quando eu estava dentro da aventura, né? O policial perguntou se alguém estava com droga e o Wanderkell falou, “eu estou com droga aqui”, e retirou do bolso dele, a carteira, cheia de droga.”

Consoante se depreende das declarações colacionadas aos autos, ainda que o réu
Wanderkell Eric Silva Santos
tenha alegado que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo conjunto com os demais corréus, tal tese defensiva não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, os corréus
Renan Aparecido Lourenço da Silva
e
Weder José Milton dos Santos Lourenço
, ainda na fase inquisitorial e sob a influência imediata dos acontecimentos, afirmaram de forma inequívoca que desconheciam a presença de substâncias entorpecentes no interior do veículo. Por sua vez, o acusado
Wadiston Heber dos Santos Lourenço
declarou haver consumido um cigarro de maconha momentos antes e que fora convidado unicamente para
“dar um rolê na quebrada”
.

Tais elementos evidenciam, de forma clara, que os entorpecentes apreendidos não se destinavam ao consumo compartilhado entre os réus, uma vez que estes sequer tinham conhecimento da existência das substâncias no interior do automóvel, circunstância que somente veio à tona no momento das buscas pessoais realizadas pelos policiais.

Ademais, cumpre salientar que, embora o réu
Wanderkell
tenha afirmado que a droga destinava-se ao uso próprio, as circunstâncias fáticas apuradas — notadamente a diversidade, a quantidade de porções, a forma de acondicionamento e o fracionamento típico da mercancia ilícita — revelam, inequivocamente, a destinação ao comércio ilícito de entorpecente, o que afasta a tese de uso compartilhado alegada pela defesa.

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. PENA. A apreensão de entorpecente em quantidade e variedade incompatíveis com a alegação de mero usuário de entorpecentes, sinaliza claramente a destinação mercantil da droga apreendida, não o socorrendo, ainda, a tese desclassificatória quando as circunstâncias e demais elementos do crime apontem para a prática do tráfico de entorpecentes. (TJ-RO - APL: 00037349820188220014 RO 0003734-98.2018.822 .0014, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data de Publicação: 01/10/2019)

Além disso, com bem ressaltou a magistrada de origem,
“se o motivo pelo qual Wanderkell Eric Silva Santos, vulgo “Kell” estaria reunido com os demais denunciados era com a finalidade de realizar o consumo de entorpecentes em conjunto, por qual razão deixaram de se deslocar diretamente ao suposto local em que fariam uso dos entorpecentes e optaram por solicitar ao motorista de aplicativo que seguisse dois indivíduos em uma motocicleta nas proximidades da residência da vítima e que fosse em uma residência localizada em outro bairro na qual pegaram uma arma de fogo?”
.

Nesse ponto, destaca-se que o acusado
Weder José Milton dos Santos Lourenço
, ainda na fase extrajudicial, admitiu ter sido convocado para indicar o local exato da residência da vítima, por já conhecê-la previamente. Tal circunstância encontra respaldo no depoimento do motorista de aplicativo, o qual relatou que recebeu ordem de
Renan Aparecido Lourenço da Silva
para buscar
Weder
, e que, após isso, passaram a seguir dois indivíduos em uma motocicleta e circularam nas imediações da residência da vítima.

Esse contexto demonstra que o grupo estava reunido com finalidade diversa daquela alegada pela defesa, afastando a versão de que estariam simplesmente a caminho de consumir entorpecentes.

No mais, importa ressaltar que, nos crimes previstos na Lei no 11.343/2006, a tipicidade se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, o qual engloba dezoito núcleos verbais, abrangendo desde a produção até o fornecimento ou guarda de drogas. Tais núcleos são autônomos, e o cometimento de apenas um deles já é suficiente para a configuração do delito de tráfico de drogas.

No caso em apreço, restou devidamente demonstrado que o apelante trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas, com finalidade mercantil, configurando, assim, a prática típica da conduta descrita no verbo
“trazer consigo”
entorpecente destinado à venda, o que é suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

Ademais, ainda que o réu
Wanderkell Eric Silva Santos
tenha se declarado usuário de drogas, tal circunstância, por si só, não possui o condão de afastar a caracterização da finalidade mercantil, uma vez que é perfeitamente possível — e até comum — que o traficante também seja usuário, e vice-versa, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

É pacífico o entendimento de que a desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 exige prova robusta e convincente acerca da condição de usuário do agente, bem como, a demonstração inequívoca de que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao consumo próprio, o que não se verificou no caso em análise.

Portanto, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado
Wanderkell Eric Silva Santos
para o delito previsto no art. 28, ou para o tipo penal descrito no § 3o do art. 33, ambos da Lei n.o 11.343/2006, devendo ser mantida a condenação na forma imposta pelo juízo singular.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RÉUS WANDERKELL ERIC SILVA SANTOS E WEDER JOSÉ MILTON DOS SANTOS LOURENÇO

Os apelantes
Wanderkell Eric Silva Santos
e
Weder José Milton dos Santos Lourenço
postulam a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que os artefatos bélicos não se encontravam em suas posses e de que os demais corréus teriam assumido a titularidade das referidas armas.

Entretanto, tal tese defensiva não merece prosperar.

Inicialmente, importa consignar, que o acusado
Wadiston Heber dos Santos Lourenço
confessou, em juízo, que, no momento da abordagem, portava a pistola da marca Taurus, modelo PT111 G2c, calibre 9mm, no de série ACK403057, apreendida com as respectivas munições, alegando que a recebeu como forma de quitação de uma dívida.

No mesmo sentido, o acusado
Renan Aparecido Lourenço da Silva
também confessou, em juízo, que, no momento da abordagem policial, portava um revólver da marca Taurus, calibre .38, no de série 18553, municiado, alegando que adquiriu a referida arma para fins de segurança pessoal.

O réu
Wanderkell Eric Silva Santos
, por outro lado, negou ter conhecimento acerca da existência das armas de fogo no interior do veículo. Já o réu
Weder José Milton dos Santos Lourenço
declarou que somente tomou ciência da presença da arma no momento em que foram abordados pelos policiais.

Contudo, as declarações prestadas em juízo pelos réus
Wanderkell Eric Silva Santos
e
Weder José Milton dos Santos Lourenço
, quando confrontadas com o conjunto probatório constante dos autos, revelam-se frágeis e destituídas de plausibilidade, não merecendo credibilidade.

Isso porque, conforme declarado tanto na fase extrajudicial quanto em juízo pelos policiais militares
André Vieira Camargo da Silva
e
Marcelo Francisco de Oliveira
, que participaram das diligências e efetuaram a prisão dos acusados, as armas de fogo apreendidas foram localizadas sob o banco do passageiro do veículo.

Verifica-se, ainda, que a testemunha
Diogo Pereira da Silva
, motorista de aplicativo responsável por transportar os réus, declarou, na fase extrajudicial, que, após ter embarcado
Wanderkell Eric Silva Santos
e
Renan Aparecido Lourenço da Silva
, este último recebeu uma ligação do acusado
Weder José Milton dos Santos Lourenço
, solicitando que se dirigissem até sua residência.

No endereço indicado,
Weder José
e o corréu
Wadiston Heber dos Santos Lourenço
embarcaram no veículo e, nesse momento,
Weder
pediu que passassem em uma casa localizada no bairro
Jardim Figueira
, onde um indivíduo teria entregado um revólver a
Renan Aparecido
.

Posteriormente,
Renan
indicou que se dirigissem ao bairro Barcelona, ocasião em que, já no referido local, um dos ocupantes do banco traseiro (
Weder José
,
Wadiston Heber
ou
Wanderkell Eric
) determinou que o motorista parasse em uma residência, na qual desceu e, logo em seguida, retornou ao veículo portando uma pistola.

Veja-se excerto do depoimento da referida testemunha, prestado na fase policial, no que interessa à presente análise:

“... Que em seguida RENAN solicitou que os deixassem na casa dele, sendo no Jardins do Ipês, onde já deixou marcado para o interrogando fazer outras corridas para ele, onde deveria retornar na casa dele às 18h30min; Que assim fez, sendo que pegou tanto RANAN como WANDERKELL; Que desta vez solicitaram que os levassem no bairro Jardim San Diego; Que chegando no referido bairro, RENAN recebeu uma ligação no celular dele da pessoa de WEDER, pessoa essa que pediu para RENAN ir até a casa dele; Que assim o fez; Que chegando na casa de WEDER, o interrogando constatou que WADISTON, também se fazia presente; Que ambos entraram no UBER do interrogando;
Que neste momento WEDER pediu que passasse em uma casa que fica no JARDIM FIGUEIRA; local onde tinha um indivíduo na frente da casa; Que o tal indivíduo o interrogando não conhece, mas entregou um revolver para RENAN
; depois RENAN, solicitou que continuasse trafegando no referido bairro, sendo ( FIGUEIRA);
Que de repente foi alcançado por dois indivíduos de posse de uma moto, os quais aproximou da porta traseira do Uber e falou que o guri na casa tinha se evadido; Que falavam sobre a vítima pessoa a qual eles iriam matá-la;; Que RENAN mandou dar umas voltas no quarteirão, sendo na quadra que a vítima mora
; Que o interrogando deu duas voltas, depois os motoqueiros aproximou do Uber outra vez onde disseram para RENAN que era para irem no BAIRRO BARCELONA; Que o interrogando achou estranho, mas como tinha sido contratado para tais fins, terminou os levando para o BAIRRO BARCELONA;
Que no referido bairro, em uma determinada casa um dos indivíduos que estavam no banco traseiro do UBER, mando que parasse, desceu da UBER e foi até uma casa adentrou a mesma e já retornou com uma pistola
; Que após ter pego a referida pistola, RENAN pediu para que retornasse para o bairro JARDIM FIGUEIRA, local onde foram abordados pela polícia militar; (...)
Ressaltando que o revolver estava com RENAN e a pistola o interrogando não sabe dizer, pois quando o passageiro que estava no banco de trás desceu para pegá-la, não atentou qual deles desceu na referida casa para pegá-la
;”

Em juízo, a testemunha
Diogo Pereira da Silva
, conforme depoimento já citado anteriormente, declarou que o revólver estava com o acusado
Renan Aparecido Lourenço da Silva
, que se encontrava sentado ao seu lado no banco dianteiro, e que a outra arma estava na parte de trás do veículo, não sabendo precisar com qual dos acusados. Acrescentou, ainda, que, no momento da abordagem policial, os acusados teriam arremessado as armas sob o banco do veículo.

Dessa forma, ainda que as armas de fogo estivessem na posse dos corréus Wadiston e Renan, depreende-se que, conforme ressaltado pela magistrada singular que, “
a existência de tais armamentos no interior do veículo era de conhecimento WANDERKELL e WEDER e, portanto, de fácil acesso a eles”
.

Portanto, o contexto fático em que ocorreram os fatos “
evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado”
(STJ, HC no 352523/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.2.2018).

Confira-se a propósito, julgados do TJMG em relação a armamentos que são localizados durante a busca veicular:

“Estando o artefato acessível a todos os ocupantes do veículo, cabível a condenação dos acusados pelo porte compartilhado de arma de fogo, comprovadas a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/03.” (Ap no 1.0133.15.007130-5/001 - Relator: Des. Âmalin Aziz Sant'Ana – 21.3.2023)

Assim, considerando o contexto fático-probatório, o qual evidencia que o porte das armas de fogo apreendidas era compartilhado, impõe-se a manutenção da responsabilidade penal dos apelantes
Wanderkell Eric Silva Santos
e
Weder José Milton dos Santos Lourenço
, por tal delito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – RÉU WADISTON HEBER DOS SANTOS LOURENÇO

A Defesa de
Wadiston Heber dos Santos Lourenço
pugna por sua absolvição em relação ao delito de receptação, alegando ausência de provas quanto ao dolo na conduta, sustentando que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita da arma que estava consigo.

O pedido não prospera.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de apreensão e pelos depoimentos prestados em ambas as fases.

Em relação à autoria, o acusado
Wadiston Heber dos Santos Lourenço
declarou, em juízo, que, no momento da abordagem, a pistola apreendida estava em sua posse. Questionado acerca da origem do artefato, afirmou que um amigo seu havia utilizado sua motocicleta, a qual acabou sendo apreendida pela polícia e, como forma de quitar a dívida decorrente desse prejuízo — no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) —, recebeu a arma de fogo como compensação.

Veja-se excerto do depoimento judicial do acusado, no que interessa ao deslinde da questão:

“(...)
Defesa: E essa pistola, como você conseguiu ela?

Wadiston: Eu peguei ela um dia antes da gente cair preso. Essa pistola eu consegui com um camarada que já andava comigo ali na rua ali, entendeu? Eu tinha uma 150 preta. Ele acabou perdendo essa moto aí pra polícia, não tem? Ele perdeu essa moto pra polícia, aí pra ele quitar essa dívida comigo, ele me deu essa pistola aí no valor de R$ 7 mil reais.

Defesa: Você comprou dele?

Wadiston: É. Eu peguei essa pistola no valor de R$ 7 mil reais.

Defesa: Você sabe como ele tinha, tinha conseguido essa pistola?

Wadiston: Então, não sei, cara. Eu ainda perguntei pra ele, eu falei, “cara, essa pistola aqui não tem b.o. não?”. Ele falou, “não, essa pistola aí não tem b.o. nenhuma não, está até que a numeração dela aí, tá tudo filézinho”. Eu falei, beleza, então, aí eu fui e abracei a pistola.”

A vítima Carlos Magnon Ferreira da Silva, então proprietário da arma de fogo, informou, em juízo, que teve sua Pistola, marca Taurus (PT111G2c, calibre 9mm, no série ACK403057) roubada, mas que não chegou a reconhecer o autor do crime.

Assim, resta incontroverso que o réu adquiriu arma de fogo de origem espúria. Com efeito, embora o acusado alegue desconhecer a ilicitude do artefato bélico, as circunstâncias em que a aquisição se deu indicam, de forma clara, a natureza ilegal do bem.

O armamento foi entregue como forma de pagamento de uma dívida por um amigo que havia utilizado a motocicleta do réu, a qual acabou sendo apreendida pela polícia, tendo este recebido a arma como compensação pelo prejuízo sofrido.

Destaca-se que o acusado não trouxe aos autos qualquer elemento que apontasse ter recebido e adquirido o bem em condições que evidenciassem a licitude de sua procedência, ônus que lhe competia, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.”

(STJ - HC 421406 / SC. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 12/03/2022).”

Em face do quadro fático é forçoso reconhecer que o apelante estava na posse da arma de fogo e, portanto, teria a obrigação de demonstrar a licitude de sua posse. Não o fazendo, e tendo o ônus de comprovar a posse lícita do bem, não o fazendo, deve responder pelo delito, conforme a sentença.

Como asseverado, caberia ao réu apresentar justificativa comprovada e verossímil de que não poderia saber se tratar de produto ilícito, por ter se cercado dos cuidados que se espera do homem médio nas circunstâncias do caso concreto, ônus do qual o réu não se desincumbiu, uma vez que, no mínimo, deveria ter solicitado a documentação da arma apreendida e consultado sua situação junto à Polícia Federal.

Diante de todo o exposto, não é possível afirmar, com base na prova dos autos, que inexistiu dolo ou que a posse da arma de origem ilícita decorreu de mero descuido. Ao contrário, as circunstâncias em que se deu a aquisição do artefato bélico evidenciam que o recorrente tinha conhecimento da origem ilícita do bem ou, ao menos, dispunha de elementos suficientes para presumir tal condição.

Portanto, deve ser mantida a condenação do acusado
Wadiston Heber dos Santos Lourenço
pelo crime de receptação, nos termos da sentença proferida.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉU WADISTON HEBER DOS SANTOS LOURENÇO

A Defesa do apelante
Wadiston Heber dos Santos Lourenço
postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea, independentemente do teor da Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, tal pretensão não merece prosperar.

Ao analisar o édito condenatório, observa-se que o juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la na fixação da pena, em razão da incidência da Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, conforme bem consignado pela magistrada de origem, é inviável, no caso, reduzir a pena para um patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ, que estabelece:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Diante dos reiterados questionamentos à súmula, o STJ firmou entendimento, no julgamento do Tema Repetitivo n. 190, que estabeleceu que:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”
.

Com efeito, a mencionada súmula vem sendo aplicada diuturnamente, conforme se depreende do seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes. 2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes. 3.
Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Por essa razão, a segunda fase dosimétrica da pena não merece reparo, devendo ser mantida conforme estabelecida pelo juízo de origem.

Diante de todo o exposto, e em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WANDERKELL ERIC SILVA SANTOS, WADISTON HEBER DOS SANTOS LOURENÇO
e
WEDER JOSÉ MILTON DOS SANTOS LOURENÇO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025